Tribunal: STF
Processo: ARE 1570104
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Doc. 39, fl. 1).
No Recurso Extraordinário (Doc. 45), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração.
Por outro lado, aponta violação aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV, LXXI; 37; 40, §§ 4º E 10º; 59; 61, § 1º, II; 71, III; 74, IV, da CF/1988.
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo por entender que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo (Doc. 52).
No Agravo (Doc. 57), a parte recorrente afirma o caráter constitucional da controvérsia, sustentando que o inc. II do artigo 71 da CF, é mencionado no próprio fundamento do acórdão. 
Após interposição dos Recursos Excepcionais, os autos foram encaminhados ao STJ e ao STF (Doc. 60).
 No Recurso Especial nº 1631348 - RS, interpostos concomitantemente com os presentes Recursos Extraordinários, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) deu parcial provimento ao apelo do recorrente (UNIÃO), determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem (Doc. 72).
Esse entendimento foi mantido no acórdão do Agravo Interno (Doc. 89, fl. 1-2).
Opostos Embargos de Declaração por FLÁVIO JOSÉ PETERSEN VELHO (Doc. 93), foram rejeitados (Doc. 106), mantendo-se determinação para que o Tribunal de origem procedesse à reapreciação da questão à luz do Tema 445, definida no julgamento do RE 636.553 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em juízo negativo de retratação, o TRF da 4ª Região manteve o acórdão anteriormente prolatado, dispondo que os fundamentos determinantes que embasaram o julgamento do Tema nº 445 são distintos daqueles nos quais se sustenta a presente controvérsia (Doc. 116).
Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 117), foram parcialmente acolhidos para esclarecer que “o processo de aposentadoria da parte autora ingressou no Tribunal de Contas da União em 20/04/2020, data posterior ao ajuizamento do feito originário.” (Doc. 121, fl. 6).
Opostos novos Embargos de Declaração por FLÁVIO JOSÉ PETERSEN VELHO (Doc. 122), foram rejeitados (Doc. 125).
Retornando os autos, o STJ reconheceu error in procedendo por parte do Tribunal de origem, determinando novo retorno para cumprimento da decisão (Doc. 165).
Diante do trânsito em julgado da decisão do STJ (Doc. 169) e do Despacho (Doc. 171) determinando a distribuição do processo a esta SUPREMA CORTE, a parte autora, ora recorrido, requer,  o reconhecimento do prejuízo do recurso extraordinário, uma vez que o julgado regional recorrido foi desconstituído (Doc. 172).
É o relatório. Decido.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu parcial provimento ao REsp da União, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, conforme o seguinte trecho da Decisão (Doc. 72, fl. 5):

“Destarte, tendo em vista a impossibilidade deste Superior Tribunal adentrar ao exame de matéria fática - de modo a definir a data em que o processo de aposentadoria do recorrido chegou ao Tribunal de Contas (termo inicial para a contagem do prazo decadencial) -, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, a partir da premissa jurídica definida pelo STF no julgamento do RE 636.553, reaprecie a tese de decadência administrativa suscitada pela parte impetrante. 
ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento em parte, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que examine a tese de decadência administrativa à luz da premissa jurídica fixada pelo STF no RE 636.553, dando à controvérsia a solução que entender de direito.”

Adite-se que esse entendimento foi mantido no acórdão do Agravo Interno (Doc. 89) e no dos Embargos de Declaração que o sucederam (Docs. 106).
Retornando os autos após juízo negativo de retratação pelo Tribunal de origem, o STJ esclareceu que “referido decisum não determinou a baixa dos autos para que fosse realizado juízo de conformação do acórdão recorrido, mas, sim, o rejulgamento do recurso de apelação e da remessa necessária” e determinou retorno dos autos para que aquele, “oportunamente, dê cumprimento à decisão de fls. 1.339/1.343, a fim de proceder o rejulgamento do recurso de apelação e da remessa necessária, no que tange à tese de decadência administrativa” (Doc. 165, fl. 3-4).
Desse modo, o acórdão que decorrer do rejulgamento da apelação e da remessa necessária substituirá ou se integrará ao aresto impugnado pelo presente RE. Concluído o reexame dos recursos pelo TRF4, reabrir-se-á a oportunidade para interposição, ou ratificação, dos recursos excepcionais.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente